Tribunal: TJSP
Processo: 2186705-77.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial, que não acolheu tese no sentido de que a anterioridade da ordem de bloqueio importa em anterioridade da penhora e, logo, indeferiu o pedido de transferência do valor constrito. Suposta contradição. Vício inexistente.
Pretensão infringente.

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial, que não acolheu tese no sentido de que a anterioridade da ordem de bloqueio importa em anterioridade da penhora e, logo, indeferiu o pedido de transferência do valor constrito. Suposta contradição. Vício inexistente.
Pretensão infringente. Inadmissibilidade. De acordo com tranquila orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida. Reconhecimento do caráter manifestamente protelatório deste recurso.
EMBARGOS REJEITADOS, COM APLICAÇÃO DE MULTA AO EMBARGANTE.